Tribunal: STF
Processo: RHC 64950
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- CONTRAVENÇÃO. LOCAÇÃO.
DESPESAS TIDAS COMO NÃO COBRAVEIS DO INQUILINO. SEGURO-INCENDIO
CONTRAVENÇÃO INEXISTENTE.
TENDO SIDO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE O
PREMIO DO SEGURO CONTRA FOGO SERIA SUPORTADO PELO INQUILINO E
TENDO-SE COMO POSSIVEL QUE ASSIM SEJA AJUSTADO POIS A LEI SOBRE TAL
ENCARGO E OMISSA, E EM FACE DO QUE RESULTA AO ART. 18, V, 'IN FINE',
30 E 52, DA LEI N. 6.649/79, NÃO SE CONFIGURA CONTRAVENÇÃO SE TAL
ONUS E COBRADO DO LOCATARIO.
TUDO PARECE RESULTAR DE DESAVENCAS ENTRE LOCADOR E LOCATARIO, E
QUE ESTE INJUSTAMENTE PROCURA TRANSFERIR PARA SEDE PENAL.